Tribunal: TJSP
Processo: 1008451-12.2015.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo interno - Decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção do apelo da ré, ora agravante - Manutenção - Cabimento – Parte que não formulou prévio pedido de gratuidade de justiça – Pleito levado a efeito somente depois de prolatada sentença desfavorável e com o nítido intuito de alcançar isenção de preparo - Elementos

Ementa:
Agravo interno - Decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção do apelo da ré, ora agravante - Manutenção - Cabimento – Parte que não formulou prévio pedido de gratuidade de justiça – Pleito levado a efeito somente depois de prolatada sentença desfavorável e com o nítido intuito de alcançar isenção de preparo - Elementos de convicção, ademais, a indicar que não faz jus à gratuidade judiciária.

Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1008451-12.2015.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VIVINFÂNCIA LTDA - ME, é agravada SOFIA
RODRIGUES DE LIMA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008451-12.2015.8.26.0506/50001 -Voto no
2
42.089
Agravo Interno no 1008451-12.2015.8.26.0506/50001
Comarca: Ribeirão Preto
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Ação n.o 1008451-12.2015.8.26.0506
Agravante: Escola de Educação Infantil Vivinfância Ltda.
Agravada: Sofia Rodrigues de Lima
f
EMENTA: Agravo interno - Decisão monocrática que indeferiu a
gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob
pena de deserção do apelo da ré, ora agravante - Manutenção -
Cabimento Parte que não formulou prévio pedido de gratuidade de
justiça Pleito levado a efeito somente depois de prolatada sentença
desfavorável e com o nítido intuito de alcançar isenção de preparo -
Elementos de convicção, ademais, a indicar que não faz jus à
gratuidade judiciária.
Agravo interno desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo interno interposto por “Escola de Educação
Infantil Vivinfância Ltda.” em face de decisão proferida por este relator, que
constatou que o apelo da ré, ora agravante, se encontrava desacompanhado do
respectivo preparo e que a parte não era beneficiária de gratuidade de justiça,
ocasião em que se indeferiu a benesse legal e determinou-se o recolhimento
das custas correspondentes, sob pena de deserção.
Insiste a agravante na necessidade de concessão da gratuidade
de justiça em seu favor, haja vista que os documentos de fls. 294/299
comprovam sua precariedade financeira, evidenciando que aufere média
mensal de gastos de R$ 20.000,00 em detrimento de uma entrada de R$
7.000,00.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008451-12.2015.8.26.0506/50001 -Voto no
3
O agravo não comporta acolhimento.
Dispõe o art. 1.021, do Código de Processo Civil, que contra
decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão
colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento
interno do tribunal.
O art. 253, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, por sua vez, prevê como hipótese de interposição de agravo a
existência de decisão monocrática que possa causar prejuízo ao direito da
parte.
“Art. 253: Salvo disposição em contrário, cabe agravo, sem
efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões monocráticas que
possam causar prejuízo ao direito da parte.”
Registrou-se que o pleito de gratuidade de justiça somente
restou formulado pela recorrente após a prolação de sentença em seu
desfavor, com nítido intuito de alcançar isenção no recolhimento do preparo,
já que antes disso nada formulou nesse sentido.
Na ocasião restou dito que se tratava de pessoa jurídica e,
portanto, para fazer jus à benesse legal deveria ter observado o comando da
Súmula 481, do C. Superior Tribunal de Justiça, o que não se verificou.
O posicionamento restou mantido também através da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008451-12.2015.8.26.0506/50001 -Voto no
4
de fls. 302, ocasião em que esclarecido que a juntada de documentos por
parte da agravante, além de inoportuna, não tinha o condão de modificar o
que ali restou decidido, mormente se possível verificar um faturamento de R$
77.000,00, no ano de 2019, além da carência de maiores informações
acerca de sua atual condição econômica.
Em outras palavras, a recorrente não postulou pela gratuidade
de justiça oportunamente e, quando o fez, sequer realizou suficiente
comprovação de sua precariedade financeira, já que não acostou ao feito
documentos imprescindíveis à tal constatação, como extratos bancários,
declarações de renda enviadas à Receita Federal, bem como balanços
patrimoniais que refletissem exercícios financeiros anteriores, ou qualquer
outro tipo de documentação que evidenciasse, de modo inequívoco, sua
incapacidade econômica de arcar com o pagamento das custas processuais,
não podendo ser aceito, para este fim, a singela declaração de faturamento de
fls. 294 e as folhas de pagamento de fls. 295/299.
Assim e como já dito, os elementos dos autos evidenciam a
falta de pressupostos legais para a concessão da benesse legal prevista na Lei
no 1.060/50, e arts. 98 a 102, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica